Tribunal: TJBA
Processo: 8026621-19.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026621-19.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ABIMAEL DA SILVA LIMA

Advogado(s)
:
VANDERSON BARROS OLIVEIRA, JAILTON SILVA CAMPOS

AGRAVADO: MAGNO GONCALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
AMANDA GONCALVES ROCHA RIBEIRO DE CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. TERRENO. POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA PELO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
In casu
, o agravante asseverou que é proprietário e possuidor do imóvel, constituído em terreno urbano no Município de Morro do Chapéu.

2. Ambas as partes apresentaram documento no intuito de demonstrar a propriedade do terreno, portanto aplica-se a disposição contida na Súmula 487 do STF, segundo a qual: “Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada.”

3. Ocorre que, pelos documentos apresentados pelas partes nos autos de origem (ID 38875605/ ID 38875798 e ID 41464898), verifica-se que as informações que individualizam o terreno são diversas, com inscrição imobiliária, confrontantes e metragem distintas.

4. Nesses termos, demonstrada fundada divergência nos documentos apresentados pelo agravante, a fim de justificar a posse justa do terreno, tal questão só pode ser dirimida por laudo pericial, cabendo a manutenção da liminar deferida, pois determinou a manutenção de posse no terreno individualizado pelos documentos que instruem a inicial.

5. Portanto, não demonstrada a posse anterior do agravante no terreno objeto do litigio, resta incabível o provimento do presente recurso para determinar a manutenção/reintegração da posse.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.º
8026621-19.2019.8.05.0000
, em que é agravante, ABIMAEL DA SILVA LIMA, sendo agravado, MAGNO GONCALVES DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça